Tribunal: STJ
Processo: 0300329-44.2018.8.24.0072
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3135628 - SC(2025/0497967-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CLAUDINEI COMPER
ADVOGADO
: DIOGO NICOLAS MOREIRA TEIXEIRA - SC047719
AGRAVADO
: ZILDA COMPER PACHECO
AGRAVADO
: FLAVIO JOSE COMPER
AGRAVADO
: ANTONIO MENON
AGRAVADO
: CARLITO PACHECO
AGRAVADO
: LUCIDIO LUCINDA
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA MENON
AGRAVADO
: MARIA BERNARDETE DA SILVA COMPER
AGRAVADO
: OSMAR COMPER FILHO
AGRAVADO
: PAMELLA FABIELLI MARTINS COMPER
AGRAVADO
: ROSANGELA COMPER LUCINDA
ADVOGADOS
: MATHEUS CUSTÓDIO QUESSADA DE OLIVEIRA - SP387062
LUCIANA ROSENDO ALVES - SC34253A
INTERES.
: FERNANDA MENON
INTERES.
: INDUSTRIA DE PRODUTOS CERAMICOS SGROTT LTDA
INTERES.
: OSMAR COMPER
INTERES.
: ANGELICA SIMAS COMPER
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INVENTÁRIO
E
PARTILHA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por ausência de prequestionamento e incidência das Súmulas n. 7 e 211 do
STJ, e 282 do STF.
Documento eletrônico VDA55101150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 43c6aaed-d12a-4efa-b288-c534dfed17d8

2. A controvérsia envolve inventário e partilha. Na sentença, o Juízo de primeiro
grau homologou a partilha dos bens deixados pelo autor da herança. A Corte de
origem reformou a sentença para determinar a retificação do plano de partilha,
com inclusão da integralidade do imóvel registrado em nome do
.
de cujus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Tribunal apreciou matéria
preclusa em afronta ao
do CPC; e (ii) saber se o contrato preliminar de
art. 507
compromisso de compra e venda por instrumento particular dispensa escritura
pública e vincula os herdeiros pela boa-fé objetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de ofensa ao
do CPC não foi apreciada pelo Tribunal de
art. 507
origem. A ausência de prequestionamento da matéria relativa à preclusão impede o
conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas n. 282 e 211 do STF e
STJ, respectivamente.
5. O acórdão recorrido assentou fundamento autônomo não impugnado no recurso
especial - controvérsia sobre a validade de negócio jurídico deve ser decidida em
nos termos do
ação própria, não sendo cabível sua resolução no inventário,
art. 612
do CPC -, o que caracteriza deficiência de fundamentação e atrai a incidência da
Súmula 283 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais
indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial, conforme as
Súmulas 282 do STF e 211 do STJ. 2. Aplica-se a Súmula n. 283 do STF quando a
decisão recorrida se apoia em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
impugna todos.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.245 e 2.017; CPC, arts. 612, 648 e 654.
Jurisprudência relevante citada:
n. 211;
n. 282 e 283;
STJ/Súmula
STF/Súmulas
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.850.086/PR,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
25/8/2025;
AREsp n. 2.256.940/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
2/12/2024;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.491.910/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
13/3/2023;
AREsp n. 1.646.573/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
3/10/2022;
REsp n. 1.747.956/SP,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
15/6/2021;
REsp n. 1.955.692/DF,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/6/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55101150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 43c6aaed-d12a-4efa-b288-c534dfed17d8

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 43c6aaed-d12a-4efa-b288-c534dfed17d8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3135628 - SC (2025/0497967-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CLAUDINEI COMPER
ADVOGADO
: DIOGO NICOLAS MOREIRA TEIXEIRA - SC047719
AGRAVADO
: ZILDA COMPER PACHECO
AGRAVADO
: FLAVIO JOSE COMPER
AGRAVADO
: ANTONIO MENON
AGRAVADO
: CARLITO PACHECO
AGRAVADO
: LUCIDIO LUCINDA
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA MENON
AGRAVADO
: MARIA BERNARDETE DA SILVA COMPER
AGRAVADO
: OSMAR COMPER FILHO
AGRAVADO
: PAMELLA FABIELLI MARTINS COMPER
AGRAVADO
: ROSANGELA COMPER LUCINDA
ADVOGADOS
: MATHEUS CUSTÓDIO QUESSADA DE OLIVEIRA -
SP387062

LUCIANA ROSENDO ALVES - SC34253A
INTERES.
: FERNANDA MENON
INTERES.
: INDUSTRIA DE PRODUTOS CERAMICOS SGROTT LTDA
INTERES.
: OSMAR COMPER
INTERES.
: ANGELICA SIMAS COMPER
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INVENTÁRIO
E
PARTILHA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53859227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:24
Código de Controle do Documento: f424b46e-2a11-4c40-98fe-06d4ddfe8417

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por ausência de prequestionamento e incidência das Súmulas n. 7 e 211 do
STJ, e 282 do STF.
2. A controvérsia envolve inventário e partilha. Na sentença, o Juízo de primeiro
grau homologou a partilha dos bens deixados pelo autor da herança. A Corte de
origem reformou a sentença para determinar a retificação do plano de partilha, com
inclusão da integralidade do imóvel registrado em nome do
.
de cujus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Tribunal apreciou matéria preclusa
em afronta ao
do CPC; e (ii) saber se o contrato preliminar de compromisso
art. 507
de compra e venda por instrumento particular dispensa escritura pública e vincula os
herdeiros pela boa-fé objetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de ofensa ao
do CPC não foi apreciada pelo Tribunal de
art. 507
origem. A ausência de prequestionamento da matéria relativa à preclusão impede o
conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas n. 282 e 211 do STF e STJ,
respectivamente.
5. O acórdão recorrido assentou fundamento autônomo não impugnado no recurso
especial - controvérsia sobre a validade de negócio jurídico deve ser decidida em
nos termos do
ação própria, não sendo cabível sua resolução no inventário,
art. 612
do CPC -, o que caracteriza deficiência de fundamentação e atrai a incidência da
Súmula 283 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais
indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial, conforme as
Documento eletrônico VDA53859227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:24
Código de Controle do Documento: f424b46e-2a11-4c40-98fe-06d4ddfe8417

Súmulas 282 do STF e 211 do STJ. 2. Aplica-se a Súmula n. 283 do STF quando a
decisão recorrida se apoia em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
impugna todos.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.245 e 2.017; CPC, arts. 612, 648 e 654.
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmula n. 211; STF/Súmulas n. 282 e 283;
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.850.086/PR,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
25/8/2025;
AREsp n. 2.256.940/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
2/12/2024;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.491.910/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
13/3/2023;
AREsp n. 1.646.573/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator
3/10/2022;
REsp n. 1.747.956/SP,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator
15/6/2021;
REsp n. 1.955.692/DF,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/6/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CLAUDINEI
COMPER contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de
prequestionamento e incidência das Súmulas n. 7 e 211 do STJ, e 282 do STF (fls.
496-498).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina em apelação nos autos de inventário e partilha.
O julgado foi assim ementado (fls. 458-459):

DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
INVENTÁRIO E PARTILHA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DO DE
CUJUS. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA NÃO AVERBADO
NA MATRÍCULA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO ACERVO
Documento eletrônico VDA53859227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:24
Código de Controle do Documento: f424b46e-2a11-4c40-98fe-06d4ddfe8417

HEREDITÁRIO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO PLANO DE PARTILHA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por herdeiros contra sentença que homologou a
partilha dos bens em inventário, com exclusão de parte de imóvel com base em
contrato particular de compromisso de compra e venda não registrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível excluir da partilha
parte do imóvel registrado em nome do falecido, com base em contrato particular de
compromisso de compra e venda não registrado; (ii) estabelecer se houve cerceamento
de defesa por ausência de produção probatória adequada; (iii) determinar se o
inventário deve ser suspenso até decisão em ação autônoma sobre a validade do
contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A partilha de bens deve observar a máxima igualdade entre os herdeiros
quanto ao valor, natureza e qualidade dos bens, nos termos dos arts. 2.017 do Código
Civil e 648 do Código de Processo Civil.
4. A transferência da propriedade de bem imóvel exige registro do título no
Cartório de Registro de Imóveis, conforme
do Código Civil, não sendo
art. 1.245
suficiente o contrato particular de compromisso de compra e venda para exclusão do
bem da partilha.
5. Em inventário, apenas questões cuja prova seja documental devem ser decididas;
controvérsias complexas devem ser remetidas às vias ordinárias, conforme o art. 612
do Código de Processo Civil.
6. A ausência de averbação de contrato de compra e venda no registro público
impede a exclusão do imóvel registrado em nome do de cujus do acervo hereditário,
devendo ser incluída sua integralidade na partilha.
7. A sentença deve ser cassada para que o inventariante apresente plano de
partilha retificado, incluindo o imóvel integralmente, sem prejuízo de eventual
reconhecimento da validade do contrato em ação própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
1. O contrato particular de compromisso de compra e venda não registrado não
tem eficácia perante terceiros e não justifica a exclusão do bem do acervo hereditário.
2. Questões controvertidas sobre a validade de negócio jurídico devem ser
decididas em ação própria, não sendo cabível sua resolução no inventário.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.245 e 2.017; CPC, arts. 612, 648 e
654.
Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação Cível n. 2014.024804-3, rel.
Des. Monteiro Rocha, j. 20.11.2014; TJSC, Agravo de Instrumento n. 5027180-
28.2021.8.24.0000, rel. Des. Carlos Roberto da Silva, j. 09.09.2021.

Documento eletrônico VDA53859227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:24
Código de Controle do Documento: f424b46e-2a11-4c40-98fe-06d4ddfe8417

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
470):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA.
PROPÓSITO
DE
REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE DE
MANIFESTAÇÃO
EXPRESSA.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO
[CPC,
. VÍCIOS DO
DO CPC NÃO VERIFICADOS.
ART. 1.025]
ART. 1.022
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 507 do CPC, porque o Tribunal de origem apreciou questão já decidida
e preclusa; e
b) 108, 113 e 462, do CC, já que se trataria de contrato preliminar de
compromisso de compra e venda, que não exige escritura pública e pode ser
celebrado por instrumento particular, com necessidade de se observar a boa-fé
objetiva, em razão da anuência expressa de todos os herdeiros ao compromisso de
compra e venda.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a preclusão da
matéria, ou se reconheça a dispensabilidade de escritura pública para as promessas
de compra e venda, consolidando-se a extensão dos efeitos do contrato preparatório a
todos os anuentes.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de inventário e partilha em que a parte
autora pleiteou a homologação do plano de partilha apresentado pelo inventariante.
Documento eletrônico VDA53859227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:24
Código de Controle do Documento: f424b46e-2a11-4c40-98fe-06d4ddfe8417

Na sentença, o Juízo de primeiro grau homologou a partilha dos bens
deixados pelo autor da herança.
A Corte de origem reformou a sentença para desconstituí-la, determinando
o retorno dos autos à origem a fim de se promover a retificação do plano de partilha,
com inclusão da integralidade do imóvel registrado em nome do
.
de cujus
I -
do CPC
Art. 507
No recurso especial a parte recorrente alega que o Tribunal de origem
apreciou questão já decidida e preclusa desde
reabrindo discussão seis
27/5/2019,
anos depois e negando a preclusão reconhecida na sentença.
Cumpre consignar que as alegações de violação aos dispositivos acima
elencados não foram objeto de apreciação pelo acórdão recorrido, nem pelo aresto
que julgou os embargos de declaração, inexistindo pronunciamento específico a
respeito da alegada preclusão e violação do
Incide, portanto, o óbice das
art. 507.
Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ, por ausência de prequestionamento da matéria.
Ressalte-se, nessa hipótese, que para viabilizar o conhecimento do recurso
especial, caberia à parte recorrente alegar ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para
que se tenha por prequestionada determinada matéria, é necessário que a questão
tenha sido objeto de debate à luz da legislação federal indicada, com a
imprescindível manifestação pelo Tribunal de origem, que deverá emitir juízo de
valor acerca dos dispositivos legais ao decidir por sua aplicação ou afastamento no
caso concreto.
A propósito (destaquei):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1.
PENHORA. IMÓVEIS RURAIS. PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NO ART. 835,
Documento eletrônico VDA53859227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:24
Código de Controle do Documento: f424b46e-2a11-4c40-98fe-06d4ddfe8417

§ 3o, DO CPC. CARÁTER RELATIVO. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO
DA REGRA EM CASOS EXCEPCIONAIS. BENS DADOS EM GARANTIA
SUFICIENTES PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ. 2.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A INCIDÊNCIA DO
ÓBICE SUMULAR. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Esta Corte Superior possui entendimento consolidado de que a preferência
estabelecida no
§ 3o, do CPC, no sentido de que a penhora recairá sobre a
art. 835,
coisa dada em garantia, não tem caráter absoluto, admitindo seu afastamento em casos
excepcionais.
2. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que é condição sine
qua non ao conhecimento do especial que os dispositivos legais indicados como
malferidos nas razões de recurso tenham sido ventilados no contexto do acórdão
objurgado, emitindo-se, sobre cada um deles, juízo de valor, interpretando seu
sentido e sua compreensão.
3. Assim, verifica-se que suscitar no especial a ofensa aos dispositivos legais,
sem que o Tribunal estadual tenha analisado a tese de que o bem dado em garantia é
suficiente para o cumprimento da obrigação, seria frustrar a exigência constitucional
do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de
instância. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
4. A incidência da Súmula n. 211 do STJ também obsta o conhecimento do
recurso especial quanto ao dissídio.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.850.086/PR,
DJEN de
)
25/8/2025,
29/8/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DE PLANO NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Em relação à violação ao artigo 1022 do CPC, não assiste razão à recorrente,
porquanto clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem.
2. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte no
sentido de que "levando em conta a moldura fática estabelecida na origem pelas
instâncias ordinárias, não há como afastar a caracterização do réu como "terceiro
adquirente de boa-fé", motivo pelo qual, à luz da teoria da aparência e das regras de
interpretação dos negócios jurídicos insertas nos artigos 113 e 167, § 2o, do Código
Civil, deve ser julgada improcedente a pretensão autoral voltada ao reconhecimento da
nulidade da escritura pública de compra e venda e do consequente registro
Documento eletrônico VDA53859227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:24
Código de Controle do Documento: f424b46e-2a11-4c40-98fe-06d4ddfe8417

imobiliário" (
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator
REsp n. 1.747.956/SP,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
15/6/2021,
de
.
30/8/2021)
3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto
impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o
reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
4. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do STF, ante a ausência de
prequestionamento, quanto a questões que não foram objeto do competente juízo
de valor aferido pelo Tribunal de origem.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.256.940/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
2/12/2024,
)
9/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO
DO
SÚMULA N. 211 DO
ART. 1.022
CPC/2015.
STJ.
REEXAME
DE
CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF.
DECISÃO MANTIDA.
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do

recurso especial, por falta de prequestionamento.

Incidência das Súmulas n. 211/STJ e 282/STF.
2. De fato, "[...] para que se configure o prequestionamento, não basta que o
recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal, em suas razões
recursais. É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal
indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais
indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou
não, ao caso concreto" (
Relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 1.955.692/DF,

PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
21/6/2022,
28/6/2022)
3. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento
ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja
indicada violação ao
do CPC/15 em relação à matéria, para que se
art. 1.022
possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que
uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo
de lei (
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI)" (AgInt no
REsp 1.639.314/MG,
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
AREsp n. 1.646.573/SP,
julgado em
DJe
, o que não ocorreu.
3/10/2022,
14/10/2022)
[...]
Documento eletrônico VDA53859227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:24
Código de Controle do Documento: f424b46e-2a11-4c40-98fe-06d4ddfe8417

11.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.491.910/RS,
julgado em
DJe de
)
13/3/2023,
16/3/2023.

II - Arts. 108, 113 e 462, do CC
A recorrente afirma que o contrato preliminar de compromisso de compra
e venda não exige escritura pública e pode ser celebrado por instrumento particular,
não se confundindo com contrato definitivo, de modo que sua validade não depende
de escritura pública.
Sustenta ainda que a boa-fé objetiva deveria ter prevalecido em razão da
anuência expressa de todos os herdeiros ao compromisso de compra e venda,
vinculando-os aos efeitos do negócio.
Tribunal de origem asseverou que o contrato particular de compromisso de
compra e venda apresentado pelo inventariante não foi averbado no Registro de
Imóveis, o que impede a exclusão do bem do acervo hereditário, pois a propriedade
imobiliária somente se transfere com o registro do título translativo. Assinalou que,
no inventário, apenas questões de direito com fatos provados por documento podem
ser decididas, remetendo controvérsias que demandem outras provas às vias
ordinárias, com fundamento no
do CPC. Confira-se trecho do acórdão
art. 612
recorrido (fl. 456, destaquei)

Examinando o acervo probatório, verifica-se ser incontroversa a existência de
anotação, perante o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Tijucas, informando
que a integralidade do imóvel sob a matrícula n. 9.526 é de propriedade do de cujus
OSMAR COMPER, desde 05.04.1984 [ev. 1.7].
Nada obstante o herdeiro e inventariante CLAUDINEI COMPER tenha indicado
a aquisição de parte do imóvel, por "contrato particular de compromisso de compra e
venda" firmado com o proprietário registral e sua então cônjuge ANGELICA SIMAS
COMPER [ev. 1.8], não houve a averbação do respectivo instrumento contratual
perante o Registro de Imóveis, circunstância que impede a exclusão do bem do
.
acervo patrimonial pertencente ao espólio
Documento eletrônico VDA53859227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:24
Código de Controle do Documento: f424b46e-2a11-4c40-98fe-06d4ddfe8417

Isso porque, nos termos do
do Código Civil, a propriedade de bens
art. 1.245
imóveis apenas se transfere com o registro do título translativo no Cartório de Registro
de Imóveis, de modo que o instrumento particular de compra e venda, por si só, gera
apenas obrigações entre as partes, não conferindo ao pretenso comprador a
propriedade do bem perante terceiros, o que inclui os herdeiros no âmbito do
inventário.
Da análise dos autos, constata-se que os ora apelantes insurgiram-se em
desde as primeiras declarações fornecidas
relação à negociação do imóvel sob litígio
na origem, tendo suscitado a existência de vícios no instrumento contratual
apresentado pelo inventariante no ev. 1.8.
Impende destacar, a ação de inventário possui um rito específico e se destina
à apuração do acervo hereditário e à sua consequente partilha entre os herdeiros.
Questões de alta indagação, exigindo produção de provas mais complexas, devem
ser solucionadas em ação própria, nos termos do
do Código de Processo
art. 612
:
Civil
[...]
Aliás, a própria magistrada singular reconheceu, na decisão proferida no ev.
48.83, a necessidade de que a discussão acerca da validade do negócio jurídico deveria
observar procedimento próprio, não podendo ser dirimida em sede de inventário.
Assim, enquanto não houver decisão judicial definitiva em ação própria
reconhecendo a validade do negócio jurídico e a transferência de parte do imóvel
ao inventariante, a totalidade do bem integra o acervo hereditário e deve ser
partilhada entre todos os herdeiros, respeitando-se a ordem de vocação
.
hereditária

Observa-se que o acórdão recorrido se baseou não apenas na necessidade
de registro do instrumento na matrícula do imóvel para transferência da propriedade,
mas também na controvérsia acerca da validade e dos efeitos do contrato particular
de compromisso de compra e venda, reputando-a como questão de alta indagação,
insuscetível de resolução no rito do inventário, devendo ser remetida às vias
ordinárias, nos termos do
do CPC.
art. 612
Ocorre que esse argumento não foi impugnado nas razões do recurso
especial, que se limitaram a sustentar validade de instrumento particular para
Documento eletrônico VDA53859227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:24
Código de Controle do Documento: f424b46e-2a11-4c40-98fe-06d4ddfe8417

formalização de contrato preliminar e a incidência da boa-fé objetiva, sem infirmar a
conclusão de que a matéria envolvendo a validade do negócio jurídico e a
transferência de parte do imóvel ao inventariante deve ser objeto de ação própria.
Nesse cenário, considera-se deficiente a fundamentação apresentada nas
razões do recurso especial, impondo seu não conhecimento, se aqueles inatacados
que subsistirem forem suficientes para manter o aresto impugnado (Súmula 283/STF)
.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85 do
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53859227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:24
Código de Controle do Documento: f424b46e-2a11-4c40-98fe-06d4ddfe8417

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.135.628 / SC
Número Registro: 2025/0497967-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03003294420188240072 3003294420188240072
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDINEI COMPER
ADVOGADO
: DIOGO NICOLAS MOREIRA TEIXEIRA - SC047719
AGRAVADO
: ZILDA COMPER PACHECO
AGRAVADO
: FLAVIO JOSE COMPER
AGRAVADO
: ANTONIO MENON
AGRAVADO
: CARLITO PACHECO
AGRAVADO
: LUCIDIO LUCINDA
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA MENON
AGRAVADO
: MARIA BERNARDETE DA SILVA COMPER
AGRAVADO
: OSMAR COMPER FILHO
AGRAVADO
: PAMELLA FABIELLI MARTINS COMPER
AGRAVADO
: ROSANGELA COMPER LUCINDA
ADVOGADOS : MATHEUS CUSTÓDIO QUESSADA DE OLIVEIRA - SP387062
LUCIANA ROSENDO ALVES - SC34253A
INTERES.
: FERNANDA MENON
INTERES.
: INDUSTRIA DE PRODUTOS CERAMICOS SGROTT LTDA
INTERES.
: OSMAR COMPER
INTERES.
: ANGELICA SIMAS COMPER
Documento eletrônico VDA55077564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:42
Código de Controle do Documento: e41b61e4-15b5-4410-bf76-cafad7b048aa

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:42
Código de Controle do Documento: e41b61e4-15b5-4410-bf76-cafad7b048aa